Tribunal: TJMT
Processo: 1046310-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046310-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO), ROMILDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 458.953.501-78 (AGRAVANTE), S. C. D. S. - CPF: 702.950.331-77 (AGRAVADO), NEIDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 957.217.201-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. ÁUDIOS COM AMEAÇAS E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA DO GENITOR PARA COM O ADOLESCENTE.

MANIFESTAÇÃO DE NÃO MAIS RESIDIR COM O GENITOR. SITUAÇÃO FÁTICA ESTABELECIDA. INSTRUÇÃO E ESTUDOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 3 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA 1,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MENSAIS DO MENOR. CONTRIBUIÇÕES REGULARES AO FILHO PELO GENITOR. RENDA VARIÁVEL DECORRENTE DE ATIVIDADE RURAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão na Ação de guarda e regulamentação de visitas c/c alimentos, que concedeu tutela provisória para fixar guarda unilateral do adolescente em favor da genitora, determinar estudo psicossocial, arbitrar alimentos provisórios no valor de 3 salários-mínimos acrescidos de 50% das despesas médicas e escolares comprovadas, e designar audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a manutenção da guarda unilateral provisória em favor da genitora, em substituição à guarda compartilhada anteriormente pactuada; (ii) o valor dos alimentos provisórios fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A guarda compartilhada é a regra legal, mas pode ser afastada provisoriamente quando existirem elementos que indiquem possível prejuízo ao menor.

4. A existência de áudios em que o genitor profere ameaças ao adolescente, aliada à mudança de residência do menor para a casa materna e à manifestação de vontade de não retornar ao lar paterno, evidencia situação fática que recomenda cautela e preservação do ambiente atual até a instrução.

5. A preservação da estabilidade emocional do adolescente e a natureza provisória da decisão justificam a manutenção da medida até a instrução completa.

6. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.694, §1º, do Código Civil, admitindo revisão diante de alteração na situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do mesmo diploma.

7. O genitor comprovou que já realizava contribuições regulares ao filho e arcava com despesas específicas, além de demonstrar renda variável decorrente da atividade rural e despesas próprias da manutenção da fazenda e compromissos financeiros.

8. A genitora não apresentou comprovação detalhada das despesas do adolescente que justificasse o valor inicialmente fixado em 3 salários-mínimos, revelando-se excessiva a quantia arbitrada.

9. A redução dos alimentos provisórios para 1,5 salário-mínimo, mantida a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias comprovadas, equilibra as necessidades do adolescente e as possibilidades do alimentante, sem prejuízo de reavaliação após instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A guarda compartilhada constitui regra e somente pode ser afastada provisoriamente quando existirem elementos concretos que indiquem risco ao melhor interesse do menor, devendo-se preservar a estabilidade fática até a conclusão da instrução.

2.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo o valor ser ajustado em sede recursal quando demonstrada desproporcionalidade diante das provas apresentadas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.584, §2º, 1.694, §1º, e 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1000730-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 08.05.2024; TJMT, AI n. 1026926-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROMILDO CANDIDO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Alta Floresta/MT

na
Ação de guarda e regulamentação de visitas c/c
alimentos n. 1007514-12.2025.8.11.0007, interposta por S.C.S., representado por sua genitora NEIDE FERREIRA DA SILVA
.

A decisão concedeu a tutela provisória de urgência para: (i)
fixar a guarda unilateral do menor em favor da genitora; (ii) determinar a realização de estudo psicossocial envolvendo o adolescente e ambos os genitores; (iii) arbitrar os alimentos provisórios no importe de 3 salários-mínimos, acrescidos de 50% das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas e escolares, quando não supridas pela rede pública, mediante comprovação; (iv) designar audiência de conciliação/mediação
.

O agravante alega que
a decisão foi proferida com base em alegações unilaterais, sem a devida instrução probatória, especialmente quanto à alegada situação de risco ou inadequação do exercício da guarda compartilhada. Afirma que a guarda unilateral foi deferida sem a prévia realização de estudo psicossocial e sem demonstração concreta de incapacidade parental. No tocante aos alimentos provisórios, argumenta que o valor fixado é desproporcional às reais necessidades do menor e incompatível com sua capacidade financeira, pois não há comprovação detalhada das despesas do filho e que sua atividade rural possui limitações, inclusive ambientais, não correspondendo à alegada condição de elevado poder aquisitivo. Assevera que sua renda é variável e que possui despesas fixas significativas relacionadas à manutenção da atividade rural e a compromissos financeiros. Requer o provimento do recurso para
reduzir os alimentos provisórios para R$800,00 e suspender a concessão da guarda unilateral, revertendo-a para guarda compartilhada provisória ou mantendo até a realização do estudo psicossocial
(ids. 337335380 e 337361351).

A tutela recursal foi parcialmente deferida apenas para reduzir provisoriamente os alimentos para o equivalente a 1,5 salário-mínimo vigente (id. 337744892).

A agravada argumenta que o menor passou a residir com sua genitora após sofrer reiterados episódios de violência psicológica e ameaças por parte do genitor, fatos comprovados por áudios juntados aos autos. Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e a observância do princípio do melhor interesse da criança, inclusive quanto ao valor originalmente arbitrado a título de alimentos. Requer o desprovimento do recurso (id. 337970867).

A Procuradoria de Justiça, após vista dos autos, deixou transcorrer o prazo sem manifestar (id. 346382888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que as partes já haviam estabelecido, no bojo do Processo nº 1003381-29.2022.8.11.0007, acordo judicial homologado em 12/07/2022, pelo qual fixaram a guarda compartilhada do filho S.C.D.S., nascido em 09/04/2011, atualmente com 14 anos, com livre convivência com o genitor, além dos alimentos divididos proporcionalmente entre os genitores, ficando o genitor responsável integralmente pelas despesas escolares e de saúde.

Na ação de guarda e regulamentação de visitas c/c alimentos, a genitora postulou a fixação de guarda unilateral materna e a fixação dos alimentos em 7 salários-mínimos e 50% das despesas extraordinárias, alegando a existência de episódios de ameaça e violência psicológica por parte do genitor.

A decisão liminar fixou a guarda unilateral provisória em favor da genitora e alimentos provisórios no importe de 3 salários mínimos, acrescidos de 50% das despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas e escolares, quando não supridas pela rede pública, mediante comprovação.

1.

Da guarda unilateral

Nos termos do art. 1.584, §2º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.058/2014, a guarda compartilhada deve ser aplicada sempre que ambos os genitores estejam aptos a exercer o poder familiar, independentemente de consenso entre as partes.

Tal modelo reflete a compreensão de que
ambos os genitores devem participar ativamente da vida da criança
, compartilhando direitos e deveres inerentes à autoridade parental, independentemente de onde ela resida.

A exceção a essa regra somente ocorre quando um dos genitores se declarar expressamente inapto ou desinteressado em exercer a guarda, ou quando restar demonstrada a existência de condições que a tornem inviável.

No caso, a decisão agravada fundamentou-se na existência de áudios em que o genitor, em tese, profere ameaças ao adolescente, circunstância que, em juízo de cognição sumária, indicaria ambiente potencialmente prejudicial ao desenvolvimento emocional do menor.

Além disso, no mês de outubro de 2024 o adolescente passou a residir na casa de sua genitora na cidade de Alta Floresta, ocasião em que manifestou a intenção de não retornar à residência paterna, localizada na área rural da mesma cidade. Tal circunstância fática, embora ainda sujeita à apuração mais aprofundada quanto às suas causas e motivações, não pode ser desconsiderada nesta fase processual.

Os fatos indicam que, desde então, o adolescente encontra-se sob os cuidados diretos da mãe, havendo, portanto, uma situação fática consolidada que, por ora, recomenda preservação.

Em matéria de guarda, a estabilidade do ambiente em que a criança ou adolescente se encontra inserido constitui elemento de elevada relevância, pois mudanças abruptas, especialmente em contexto de conflito parental, podem gerar insegurança e abalo emocional.

Cumpre destacar que a decisão não encerrou a controvérsia, mas determinou expressamente a realização de estudo psicossocial, justamente para aprofundar a análise técnica da dinâmica familiar. Tal providência revela cautela do Juízo de origem e demonstra que a medida possui natureza estritamente provisória.

Considerando os fatos apresentados, verifica-se que, diante das alegações maternas e da necessidade de instrução probatória mais robusta, inclusive com a realização do estudo psicossocial e a oitiva do adolescente, mostra-se prudente, nesta fase processual, manter a guarda unilateral provisória fixada na origem.

A reversão imediata do regime, sem que haja conclusão técnica e contraditório, poderia gerar instabilidade emocional ao adolescente, em afronta ao princípio da proteção integral.

A esse respeito, colho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE GUARDA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL À GENITORA DOS MENORES – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.

Havendo elementos concretos que autorizam a concessão da guarda provisória à genitora dos menores, prudente a manutenção do decisum, até a realização da instrução processual na origem.

(TJMT, N.U 1000730-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Registre-se que esta conclusão não implica juízo definitivo sobre a aptidão paterna, mas tão somente preserva, em caráter cautelar, a situação provisória até que o Juízo, com base na instrução, profira decisão definitiva e fundamentada.

2.

Dos alimentos provisórios

O art. 1.694, §1º, do Código Civil, dispõe que a obrigação alimentar deve atender ao
binômio necessidade/possibilidade
, exigindo-se análise conjunta das condições de ambas as partes, de forma
proporcional
. Ademais, o art. 1.699 do mesmo diploma prevê a possibilidade de revisão do encargo quando sobrevier modificação na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos.

No caso, verifica-se que o genitor comprovou documentalmente que já realizava repasses mensais ao filho, com média aproximada de R$ 900,00, além de arcar com despesas específicas, tais como saúde (R$ 2.117,00), material escolar (R$ 500,00) e escola de futebol (R$ 460,00).

Com base nas provas descritas, observa-se que não se trata de genitor inadimplente ou ausente, mas de pai que vinha contribuindo regularmente para o sustento do filho.

Ademais, o agravante, que se qualifica como pecuarista, apresentou documentação referente às despesas da atividade rural, dívidas bancárias, gastos com manutenção da fazenda, despesas com veículos e extratos bancários com movimentações de baixo porte.

Consta ainda saldo mensal do exercício da atividade rural no valor de R$ 11.219,66 credor, evidenciando renda variável e sujeita às oscilações próprias do setor.

Por outro lado, a genitora, se qualifica como costureira, e não comprovou de forma específica as despesas do menor, limitando-se a sustentar a elevada capacidade econômica do genitor, sem apresentar planilha detalhada de gastos que justificasse o valor inicialmente pleiteado.

A fixação originária em 3 salários mínimos, embora fundada em presunção inicial de elevada capacidade econômica, mostrou-se excessiva diante do conjunto probatório apresentado no Agravo.

Nesse contexto, a decisão liminar proferida neste recurso, ao reduzir provisoriamente os alimentos para 1,5 salários-mínimos, revela-se mais consentânea com o binômio necessidade-possibilidade.

Tal valor preserva o sustento digno do adolescente, mantém a responsabilidade paterna e evita onerosidade excessiva ao alimentante, sem prejuízo de futura readequação após instrução probatória mais aprofundada.

Trata-se de solução intermediária, tecnicamente fundamentada e compatível com a natureza provisória da decisão, passível de revisão após a instrução probatória.

Assim, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada, para minorar os alimentos provisórios para 1,5 salários-mínimos, mantida a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas.

Essa solução preserva o equilíbrio entre necessidade e possibilidade, nos limites do que se pode aferir em sede provisória.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO ORIGINAL DEFASADA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA MENOR E INDÍCIOS DE MAIOR CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para majoração dos alimentos fixados em 80% do salário mínimo para 1,5 salário mínio, sob fundamento de ausência de prova dos rendimentos do alimentante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a majoração provisória da pensão alimentícia, considerando o aumento das necessidades da menor e a possível elevação da capacidade financeira do genitor, à luz do art. 1.699 do CC.

III. Razões de decidir

3. O binômio necessidade-possibilidade deve orientar a fixação e revisão dos alimentos, observando-se a proporcionalidade entre os encargos parentais.

4. Os alimentos fixados há quase nove anos tornaram-se defasados, sendo evidente o acréscimo natural das despesas da menor, hoje em idade escolar.

5. Há indícios suficientes de que o agravado possui capacidade financeira superior à declarada, diante de seu padrão de vida e da titularidade de empresas do ramo de corretagem e consórcios, o que autoriza a revisão do valor alimentar.

6. Demonstrado o perigo de dano, dada a natureza essencial da verba alimentar e a insuficiência da renda materna para cobrir integralmente as despesas da filha.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para majorar os alimentos provisórios ao equivalente a 1,5 salário mínimo vigente, mantida a obrigação de custear o plano de saúde da menor.

Tese de julgamento: “1. A majoração da pensão alimentícia pode ser deferida em sede de tutela de urgência quando evidenciada a defasagem do valor fixado há longo tempo e comprovados indícios de aumento da capacidade econômica do alimentante. 2. O dever de sustento deve observar o princípio da proporcionalidade, equilibrando as possibilidades dos pais e as necessidades do filho.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1º, 1.699 e 1.703.

(TJMT, N.U 1026926-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Registro que o valor ora fixado tem natureza provisória e poderá ser reavaliado pelo Juízo à luz das provas a serem produzidas na instrução, quanto à efetiva capacidade econômica das partes e à evolução das necessidades da menor.

Portanto, há elementos que autorizem a reforma parcial do
decisum
agravado para ajustar os alimentos provisórios.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento apenas para reduzir os alimentos provisórios fixados para 1,5

salários-mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026